Tribunal: STF
Processo: Rcl 79298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por David Clemente Monteiro Correia, contra ato do Delegado de Polícia Federal Henrique Grão Velloso Damato Oliveira.



    O reclamante alega que “figura como parte interessada no Inquérito Policial nº 2024.0136784 (1050741-95.2024.4.01.35000), em trâmite na 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás, conforme expressamente reconhecido por decisão judicial que o identifica como investigado nos autos.”



    Afirma que “Diante disso, foi formalmente requerido o acesso aos autos com base na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal...”



    Argumenta que, “Apesar da clareza do preceito sumular e da inequívoca pertinência do pleito, a autoridade policial responsável – Delegado Henrique Grão Velloso Damato Oliveira – indeferiu o pedido, sob o argumento de que ‘David Clemente Monteiro Correia não figura como investigado’, [...] em contradição com o próprio conteúdo dos autos e decisão judicial que expressamente o inclui entre os investigados.”



    Pontua que “o Delegado ora reclamado já figurou como parte adversa em outra Reclamação (Rcl 71.840/GO), cujo objeto, à época, também consistia na violação da Súmula Vinculante nº 14, em razão do indevido cerceamento de acesso da defesa aos elementos informativos constantes dos autos.”



    Assevera  que “a postura ora adotada remete ao mesmo padrão de obstrução verificado no inquérito conexo, no qual, após sucessivas tentativas frustradas de obtenção de acesso, foi necessária a provocação do Supremo Tribunal Federal por meio de medida cautelar, a qual foi liminarmente acolhida, justamente para afastar ilegalidades praticadas pela mesma autoridade policial e pela mesma unidade judiciária.”



    Requer “A concessão de medida liminar, após prestadas as informações ou independentemente delas, caso se entenda presente a urgência e a verossimilhança das alegações, para determinar o imediato acesso da defesa aos autos do Inquérito Policial nº 2024.0136784 (1050741- 95.2024.4.01.35000), em observância à Súmula Vinculante nº 14; C. Que, ao final, seja julgado procedente o presente pedido, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, com a consequente determinação de acesso irrestrito da defesa aos autos do referido inquérito;”



    A Secretaria certificou que a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A autoridade reclamada indeferiu o acesso da defesa aos autos com fundamento nos seguintes argumentos:



    “O IPL 2023.0041410 não foi conduzido por mim ou pela DELCOR/GO. O inquérito apenas aportou nesta delegacia e sob os auspícios deste delegado após já apresentado o relatório final pela DELECOR/MT e em razão de uma solicitação de cota ministerial da PR/GO, a qual já foi cumprida. Diante dessas circunstâncias, esta autoridade policial apenas cumpriu estritamente o que foi solicitado pela PR/GO, sem adentar na revisão completa dos autos, visto que a DELECOR/MT já havia apresentado relatório final robusto. A fim de saber se o cliente da Dra. era investigado, esta autoridade policial utilizou ferramenta de busca dentro do relatório final (fls. 789/801), ocasião em que não foi encontrado qualquer menção à "DAVID CLEMENTE", "DAVID" ou "CLEMENTE" no referido documento. Bem como, ao ler as conclusões do relatório final e os indiciamentos apontados pela autoridade policial da DELECOR/MT, não há qualquer menção ao cliente da Sra. (eDOC 8, p. 1)



    [...]



    O pedido de vistas feita pela Dra. Talita aos autos de nº 2023.0041410 (PJE 1050741-95.2024.4.01.3500) está sendo indeferido, pois DAVID CLEMENT não figura como investigado. Att (eDOC 9, p. 1)



    Consulta aos autos revelou que o processo 1050741-95.2024.4.01.3500 estava registrado como 5005476-48.2023.4.03.6000. (eDOC 6, p. 2)



    Naqueles autos, em que se investigava Fábio Galvão, registrou-se:



    “...existem elementos que indicam a utilização de interpostas pessoas, físicas e jurídicas, para lavagem de ativos por parte de FABIO GALVÃO e DAVID CLEMENTE MONTEIRO CORREIA.



    [...]



    No que se refere a DAVID CLEMENTE DOS SANTOS, o Parquet ressalta, que embora as investigações não tenham se aprofundado, existem elementos que indicam a utilização de ROBERTO DOS SANTOS e sua empresa RC MOTO SERVICE (CNPJ 19.800.329/0001-65), bem como PAULA ROCHA JUNQUEIRA e suas diversas empresas, matriz e filiais da NUTRYMAX, como “laranjas”. (eDOC 7, p. 4)



    Da leitura do excerto acima, tenho que a investigação alcançou a pessoa do reclamante, de modo que há o direito da defesa e do próprio investigado de acessar os dados já documentados, nos termos da súmula vinculante acima referida, ainda que seu nome não conste na autuação ou na capa do processo.



    Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados deve ser o mais amplo possível, sendo vedada qualquer seleção prévia acerca do que pode ou não ser conhecido pelo investigado ou réu. Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo, já decidiu:



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32.722, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    Nesse cenário, se houver diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, a fim de preservar o sigilo. 



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, ao tomar conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pela autoridade responsável e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás, ou quem lhe fizer as vezes, que garanta o imediato acesso à defesa dos elementos que constam dos autos do Inquérito Policial nº 2024.0136784 (1050741- 95.2024.4.01.35000), em relação a todos os elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pelo acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente